Tribunal: TJMT
Processo: 1013726-80.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013726-80.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), BENEDITO BRISOLA FERREIRA - CPF: 751.708.178-00 (AGRAVANTE), MARIA DO CARMO SILVA FERREIRA - CPF: 891.966.788-87 (AGRAVANTE), MARCIA MARIA MENDONCA COSTA LIMA - CPF: 630.312.481-04 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS COSTA LIMA - CPF: 239.655.416-68 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), DALVA MOLEIRO PIRES - CPF: 329.779.481-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013726-80.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: BENEDITO BRISOLA FERREIRA, MARIA DO CARMO SILVA FERREIRA

AGRAVADO: MARCIA MARIA MENDONCA COSTA LIMA, ANTONIO CARLOS COSTA LIMA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS - AÇÃO RESCISÓRIA – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA - DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E DEPÓSITO PRÉVIO - AUSÊNCIA DE FATO NOVO – MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita está satisfatoriamente fundamentada e inexiste fato novo que autorize sua modificação, deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013726-80.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: BENEDITO BRISOLA FERREIRA, MARIA DO CARMO SILVA FERREIRA

AGRAVADO: MARCIA MARIA MENDONCA COSTA LIMA, ANTONIO CARLOS COSTA LIMA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório.

Agravo Interno de decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita formulado em Ação Rescisória. O agravante pugna pela retratação e/ou submissão ao Colegiado.

Sustenta que anexou farta documentação que comprova a sua incapacidade financeira para arcar com as custas judiciais de CR$44.870,00 “
sem que haja consequências sérias para as finanças dos Agravantes e do sustento da sua família
”.

Aduz que a não concessão do benefício baseou-se no fato de ser proprietário de inúmeros imóveis, urbanos e rurais, além de sócio de empresas, bem como nos implementos agrícolas relacionados no decisum, os quais indicariam pleno exercício da atividade, situação que afastaria a arguição de hipossuficiência.

Alega que, no entanto, anexou declaração de imposto de renda de pessoa física, extratos bancários e inscrição de seu nome em órgão de proteção ao crédito, que, segundo entende, justificam a obtenção da gratuidade e demonstram sua boa-fé em pleiteá-la.

Reitera o argumento de que os bens que possui não comprovam a condição financeira necessária para arcar com as custas do processo, e que o ordenamento jurídico não exige que sejam alienados para essa finalidade.

Afirma que, ademais, alguns dos mencionados imóveis foram arrematados, outros estão na posse de terceiros, inclusive objeto de Usucapião, e as empresas estão inativas.

Colaciona arestos deste Tribunal pelo deferimento do pedido em casos idênticos.

Ressalta que, conforme §3o do art. 99 do CPC, para fazer prova da precariedade econômica basta a simples declaração (Id 40955451).

Na petição de Id 44172958, os advogados informam que, embora intimados via DJe para contraminutar o Recurso, não foram constituídos pela agravada para defendê-la em juízo neste feito.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013726-80.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: BENEDITO BRISOLA FERREIRA, MARIA DO CARMO SILVA FERREIRA

AGRAVADO: MARCIA MARIA MENDONCA COSTA LIMA, ANTONIO CARLOS COSTA LIMA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Cumpre registrar, de início, que não se formou a triangulação processual, sendo então desnecessária a apresentação de contraminuta.

Na monocrática foi consignado que, consoante a
rt. 5o, inciso LXXIV, da CF, a justiça gratuita será concedida aos que comprovarem a insuficiência financeira para pagar os gastos decorrentes do processo. Portanto, o agravante tinha de trazer documentos que atestassem que de fato não tem condições de arcar com as despesas judiciais, até porque as duas demandas (Rescisão de Contrato e Indenizatória) envolvem valor expressivo e em nenhuma delas ele litigou sob o pálio da gratuidade.

Constou também que, em observância ao art. 99, §2o, do CPC, foi previamente intimado antes da apreciação do pedido para demonstrar o preenchimento dos requisitos autorizadores do deferimento, sendo-lhe dado o prazo de 5 dias, sob pena de não processamento da Ação Rescisória.

Diante disso, juntou Declaração do IR exercício 2019, na qual estão descritos vários imóveis, urbanos e rurais, situados em Lucas do Rio Verde e Tapurah, além de cotas sociais de duas empresas, e até mesmo empréstimos para suprimento de caixa de ambas. No item das dívidas vinculadas à atividade rural, está registrado que se referem à aquisição de insumos agrícolas, tais como calcário, sementes, combustível, entre outros (Id 23284479). Trouxe também extratos bancários de março, junho e julho de 2019, e certidão da Serasa de agosto e novembro de 2019 (Id 23284481 e 23284483).

Frente a esse cenário, concluiu-se que a atividade desenvolvida pelo agravante afasta a arguição de miserabilidade. Assim, o benefício foi indeferido e ele intimado a efetuar o depósito no prazo legal, sob pena de indeferimento da inicial.

Seguiram-se Embargos de Declaração, não providos por ausência da suposta omissão (Id 37155995).

Como se vê, o agravante não apresenta nenhum fato novo que dê ensejo a decisão diversa da já proferida.

Posto isso, nego provimento ao Agravo Interno e confirmo a monocrática impugnada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2020